Tribunal: TJDFT
Processo: 0701063-49.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO AUTÔNOMO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA MULTA COMINATÓRIA EM DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à desconstituição da sentença que reconheceu a ausência de interesse processual e determinou o arquivamento do cumprimento provisório da multa cominatória decorrente de tutela provisória de urgência.
2. Fatos relevantes. (i) Em 28.10.2024, a parte autora/apelante ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência para obrigar a parte ré a conceder o tratamento médico adequado à parte autora; (ii) Em 27.11.2024, o pedido de tutela provisória de urgência foi deferido, com fixação de multa em caso de descumprimento; (iii) Em 24.1o.2025, a parte autora apresentou o pedido de cumprimento provisório dessa decisão liminar, em autos apartados, o que foi indeferido; (iv) Em 12.3.2025 foi publicada a sentença, com ratificação da supracitada tutela provisória.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em saber se existe o interesse processual ao prosseguimento, em autos apartados, do cumprimento provisório da tutela provisória de urgência que fixa multa por descumprimento (astreintes).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão ora revista, independentemente de não utilizar a nomenclatura “sentença”, teria determinado o “arquivamento definitivo” do cumprimento provisório da sentença originária, de sorte que desafia apelação (CPC, art. 485, inc. VI). Rejeitada a preliminar.
5. O requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência em grau recursal deve ser formulado em petição autônoma e endereçada ao Tribunal ou ao relator (CPC, art. 1.012, § 3o, inc. I e II), e não como preliminar recursal (impropriedade da via eleita). Pedido não conhecido.
6. As decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa são títulos passíveis de cumprimento (CPC, art. 515, inc. I).
7. “A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”, e “a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte” (CPC, art. 537 e § 3o). Precedentes do STJ.
8. No caso concreto, a tutela provisória antecipada que fixou a multa cominatória foi confirmada na sentença, cuja apelação não opera efeito suspensivo a esse capítulo (CPC, art. 1.012, § 1o, inciso V), de sorte que se descortina o interesse processual ao cumprimento provisório da multa cominatória em demanda autônoma. No ponto, sentença desconstituída.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação provida.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, 487, 515, I, 537, § 3o, 1009, 1012, § 1o, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1200856/RS, Corte Especial, Relator Sidnei Beneti, DJe 17.9.2014, Tema n. 743/STJ; AREsp n. 2.079.649/MA, Segunda Turma, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 10.3.2023. TJDFT, Acórdão 1911463, Terceira Turma Cível, rel. Des. Roberto Freitas Filho, DJe: 06.09.2024; Acórdão 1764064, Primeira Turma Cível, rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, Dje 6.10.2023; Acórdão 1998048, Primeira Turma Cível, rel. Desa. Diva Lucy De Faria Pereira, DJe: 27.05.2025; Acórdão 1978054, Segunda Turma Cível, rel. Des. João Egmont, DJe: 31.03.2025.